Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, pelo qual impede que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. POSTERIOR INCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU CORREÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, por configurar decisão surpresa. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Remessa Necessária não recebida. Unânime. (Acórdão 1305575, 00054678020138070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de eventual ausência de dialeticidade, que ora suscito de ofício, uma vez que o indeferimento do efeito suspensivo pelo critério ope judicis se deu em virtude não preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão excepcional. Publique-se. Intime-se.